Tribunal: STF
Processo: ARE 1464872
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     1. Maicon Vinícius da Silva interpõe o agravo (eDoc 39), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra a decisão (eDoc 37) que, à anotação de incidência do enunciado 281, da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 33) interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho.



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    A interposição de recurso extraordinário contra decisão monocrática proferida por ministro do Tribunal Superior do Trabalho, antes de esgotada a via recursal ordinária, esbarra no óbice previsto no verbete n. 281 da Súmula do Supremo, segundo o qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”.



    No mesmo sentido, aponto o que restou decidido no ARE 1.330.158 AgR, ministro Edson Fachin; no ARE 1.334.870 AgR, ministro Alexandre Moraes; e no ARE 1.366.745 AgR, ministra Cármen Lúcia. Cito, ainda, as ementas dos seguintes julgados: 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é inadmissível quando interposto contra decisão monocrática proferida pelo Relator do processo no Tribunal de origem, porquanto ausente o exaurimento das instâncias ordinárias (Súmula 281 do STF). [...]



    (ARE 1.371.080 AgR, ministro Luiz Fux)



    .......................................................................................................



    [...] APELO EXTREMO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA Nº 281/STF. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA.



    1. Ausente o manejo de recurso para o órgão colegiado, impõe-se a aplicação da Súmula nº 281/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. [...]



    (ARE 1.312.878 AgR, ministra Rosa Weber)



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário agravo. 



    Incabível a majoração de honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se. 



Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente